Tribunal: TJDFT
Processo: 0721984-66.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO. DECISÃO QUE REVOGA PARTE DA DECISÃO QUE CONCEDEU TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À PRIMEIRA DECISÃO. PRECLUSÃO LÓGICA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil, “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.”
2. O instituto da preclusão lógica está previsto no “caput” do artigo 1.000 do Código de Processo Civil, ao dispor que "A parte, que aceitar expressa ou tacitamente a sentença ou a decisão, não poderá recorrer".
3. Não há lógica na pretensão de a parte devedora ver modificada a decisão que reduziu a penhora à metade dos aluguéis se se conformou com a decisão anterior que deferiu a penhora da integralidade dos aluguéis, pois da primeira não recorreu.
4. Agravo de Instrumento não conhecido. Unânime.